Tribunal: TJSP
Processo: 0265226-56.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0265226-56.2009.8.26.0000.50000 São Paulo Voto no 16.427 - R
1
Registro: 2020.0000677911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0265226-56.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado JOSE
LEONIDAS DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETRATARAM o acórdão anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0265226-56.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 16.427
2
Embargos de Declaração Cível no 0265226-56.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Jose Leonidas da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 16.427
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810
do C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação
devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 68/73
e 83/86 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905
do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas indicados,
assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Anoto, ainda, a decisão do C. STF, nos autos da
ADIN no 4357-DF, na qual julgou a inconstitucionalidade,
em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, que assim deixa de ser aplicado.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0265226-56.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 16.427
3
monetária e os juros de mora sejam computados conforme os entendimentos
constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator